Tribunal: STF
Processo: SS 3772
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Execução provisória. 
   Inadmissibilidade. Servidor público. Auditores fiscais. Teto 
   remuneratório. Subsídio de Desembargador estadual. Suspensão de 
   segurança deferida. Agravo regimental improvido. Aplicação do § 2º 
   do art. 7º, c/c o § 3º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009. Não se 
   admite, antes do trânsito em julgado, execução de decisões 
   concessivas de segurança que impliquem reclassificação, equiparação, 
   concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer
   natureza a servidor público.